Tribunal: TJBA
Processo: 8049952-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049952-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s):
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, MARCÍLIO PEREIRA FALCAO

AGRAVADO: CDT - CENTRO DIAGNÓSTICO TOCANTINS LTDA

Advogado(s):
PABLLO VINÍCIUS FÉLIX DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DESACERTO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. I
NSTRUMENTAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PRESENÇA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. CONSTATAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO ANTERI
ORMENTE PARA DISCUTIR CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO A QUALQUER MOMENTO E INSTÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIA DEMISSIONÁRIA QUE NÃO O ENTREGOU À EMPRESA. SITUAÇÃO ANÔMALA. INSTITUTO DA CITAÇÃO. OBJETIVO. CONHECI
MENTO DA AÇÃO PELO
DEMANDADO. PRESUNÇÃO DE ATENDIMENTO

À FINALIDADE

CITATÓRIA. AUSÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICAÇÃO POR FALTA DE BOA-FÉ OBJETIVA ENVOLVIDA. CASO CONCRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ATO. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8049952-25.2022.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.